Tribunal: CARF
Processo: 10675.722279/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722279/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.938 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
NICANOR CARDOSO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal importa renúncia às instâncias administrativas,
não havendo, destarte, de se conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo em razão da propositura e
ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem
e Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ, ora atacado:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2010 (ano-
calendário 2009), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 04 a 08, da
qual tomou ciência em 18/07/2011, que apurou crédito tributário total de R$ 43.507,15.
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722279/2011-68
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722279/2011-68

1. omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 194,20, com compensação de
imposto de R$ 29,13;
2. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 119.966,56, com compensação de imposto de R$
4.498,74.
Na complementação da descrição dos fatos constou que:
O contribuinte não incluiu dentre os rendimentos tributáveis os valores recebidos em
decorrência de decisão da Justiça Federal, rendimentos estes que foram disponibilizados
pelo Banco do Brasil.
Foi deduzido do montante tributável o valor de R$ 29.991,63 pago a título de
honorários advocatícios.

Intimado, o Contribuinte Recorrente apresentou impugnação tempestivamente.
A 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de
Fora/MG, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
09-52.600 (fls. 80-85):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Impugnação Improcedente.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A propositura de ação judicial afasta o
pronunciamento da jurisdição administrativa sobre a matéria objeto da pretensão
judicial, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não se conhecendo da impugnação
apresentada. Impugnação Não Conhecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Desta decisão, o Contribuinte foi intimado e interpôs Recurso Voluntário (fls.
103-106, no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Do Recurso
O recurso voluntário (fls. 69-72) é tempestivo. Todavia, dele não conhecerei.
Explico.
Como restou no acórdão recorrido, o lançamento tributário se deu em razão:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722279/2011-68

1. omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 194,20, com compensação de imposto de R$
29,13;
2. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 119.966,56, com compensação de imposto de R$ 4.498,74.

Deste lançamento, agora em recurso, o Contribuinte ataca somente o item 02, da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial, restando
precluso o outro objeto do lançamento.
Por oportuno, é informada nos autos a existência de ação judicial ajuizada pelo
Recorrente em face da União Federal (Fazenda Nacional) (fls. 16-18), sob o no 3760-
77.2010.4.01.3803, na qual tem por objeto o lançamento tributário decorrente do recebimento
acumulado em ação de revisão de aposentadoria, por regime de competência, como destaco:
6. Portanto, é justo o entendimento de que sobre o pagamento de prestações
previdenciárias atrasadas, como no caso do autor, o imposto de renda a ser pago pelo
beneficiário não deve ser superior ao que o mesmo pagaria ou até mesmo seria isento,
caso tivesse recebido o benefício devido mês a mês, na data do vencimento de cada
parcela.

Acontece que, diante desta situação, a análise de tal mérito é vedada de apreciação
por este Conselho, diante da concomitância de instâncias administrativa e judicial, conforme
previsto no Enunciado de Súmula CARF no 1, que destaco:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, por
renúncia ao contencioso administrativo em razão da propositura e ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital